Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740043-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Bradesco S/A Embargado: Jorge Cirilo de Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 46214540). De acordo com o disposto no art.1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator